Tribunal: TJSP
Processo: 2029673-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer movida contra construtora. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Autora pessoa jurídica. Condomínio edilício.
Documentos apresentados que autorizam a concessão do benefício. Observância ao disposto na Súmula n. 481, do STJ.
Demonstrativos financeiros demonstram débitos mensais. Provada a alegada hipossuficiência.
Agravo provido.